Tribunal: TJBA
Processo: 8070867-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070867-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA GEROLINA BADARO CASTRO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GAEC). INSTITUIÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO (LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012). INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do Magistério Público Estadual que pretende o restabelecimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GAEC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995, sob o argumento de supressão indevida após a implantação do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012. A impetrante sustenta violação a direito líquido e certo em razão da retirada da referida gratificação de seus proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a implantação do regime remuneratório de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 suprimiu ilegalmente a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GAEC dos proventos da impetrante, configurando violação a direito líquido e certo e afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança tem natureza de ação constitucional civil voltada à proteção de direito líquido e certo, comprovável de plano, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme o art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A Lei Estadual nº 12.578/2012 institui o regime de subsídio para os integrantes da carreira do Magistério Público Estadual, fixando a remuneração em parcela única e incorporando todas as parcelas remuneratórias percebidas anteriormente, inclusive gratificações, adicionais e outras vantagens. A norma estadual, em seus arts. 2º, 3º e 10, estabelece expressamente que o regime de subsídio abrange tanto os servidores ativos quanto os inativos e pensionistas, assegurando, em caso de eventual excedente, o pagamento da diferença como vantagem nominal identificada, preservando o valor global da remuneração. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece inexistir direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração da forma de composição dos vencimentos dos servidores públicos, desde que mantida a irredutibilidade de seus valores nominais. A documentação constante dos autos (holerites) demonstra que as rubricas anteriores foram absorvidas pela nova estrutura de subsídio instituída pela Lei nº 12.578/2012, sem comprovação de decréscimo remuneratório ou afronta ao princípio da irredutibilidade salarial. Diante da ausência de demonstração de supressão da GAEC e da preservação do valor global dos proventos, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A instituição do regime remuneratório de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 incorpora as gratificações e vantagens anteriormente percebidas, não configurando supressão de direitos nem violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração da forma de composição da remuneração de servidores públicos, desde que preservado o valor nominal total. O mandado de segurança não é cabível quando ausente prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XI; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 6.870/1995; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º, 3º, 5º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022870-24.2019.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 12.07.2021; TJ-BA, APL nº 0510872-48.2013.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.09.2022; TJ-BA, APL nº 0009782-74.2013.8.05.0191, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.11.2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8070867-27.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA GEROLINA BADARO CASTRO e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, vinculado ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05